Tribunal: TJMT
Processo: 0007419-48.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007419-48.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO - CPF: 202.135.308-72 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 0007419-48.2015.8.11.0007 movido contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, objetivando a declaração da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 626/2011, que aparelha a Execução Fiscal n. 0001122-64.2011.8.11.0007.

Irresignado com a decisão, a apelante sustenta que a certidão de dívida ativa que dá suporte ao executivo fiscal é nula, pois padece de liquidez e certeza, porquanto ausente a indicação da origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem assim o número do processo administrativo ou do auto de infração que aferiu o valor da dívida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para reconhecer a nulidade da CDA, e, via de consequência, a extinção do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO
interpôs os

Embargos à Execução n. 0007419-48.2015.8.11.0007 nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001122-64.2011.8.11.0007, alegando, em síntese, a nulidade da CDA nº 626/2011, ante a ausência de liquidez e certeza do título executivo.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais. O cerne da questão está na nulidade, ou não, da CDA executada.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

“Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

Extrai-se dos incisos III e V do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como dos incisos III e VI do § 5º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter o fundamento legal da dívida e o número do procedimento administrativo ou auto de infração que deu origem ao débito.

No caso dos autos, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“quanto ao número do processo administrativo ou auto de infração, sua exigência pressupõe que o valor da dívida tenha sido apurado através destes procedimentos, conforme art. 2°, §5°, inciso VI, da Lei n° 6.830/80, o que não é o caso, conforme demonstrado pela municipalidade(...)verifica-se que a embargante aderiu ao plano comunitário de pavimentação urbana, responsabilizando-se pelo pagamento do serviço nos termos do item n° “05” do aludido contrato, ou seja, não houve infração ou procedimento administrativo para apuração do valor da dívida, e , via de consequência, não ha como constar qualquer dado desta natureza na respectiva Certidão de Dívida Ativa”.

Constata-se, portanto, que a certidão executada atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, motivo pelo qual, não há falar em nulidade.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV C/C §2°, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.(...)” (N.U 1016116-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA [...] 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF.5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.[...]”. (TJMT, N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022